Tribunal: STF
Processo: RE 464844
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LEI
   COMPLEMENTAR N. 56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. CARÁTER TAXATIVO.
   SERVIÇOS EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO
   BANCO CENTRAL. EXCLUSÃO. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA
   TRIBUTÁRIA.
2.      O Supremo Tribunal Federal, estabelecida a
   compreensão de que a lista de serviços anexa à LC n. 56/87 é
   taxativa, fixou jurisprudência no sentido de que os itens ns. 44,
   46 e 48, da citada lista, excluíram da tributação do ISS
   determinados serviços praticados por instituições autorizadas a
   funcionar pelo Banco Central. Não se teria, no caso, isenção
   heterônima --- o que é expressamente vedado pelo artigo 151, III,
   da CB/88 ---, mas sim hipótese de não-incidência do tributo
   municipal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.